Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-39.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000813-39.2019.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VIVIANE DE SOUZA JACINTO - CPF: 068.201.861-93 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), VIVIANE DE SOUZA JACINTO - CPF: 068.201.861-93 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO MÉDICO DE IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIRÓIDE –
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) -
SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência da assistida pelo órgão ministerial e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica no 100813-39.2019.8.11.0009,

ajuizada
em 08/05/2019, por

VIVIANE DE SOUZA JACINTO, assistida pelo Ministério Público Estadual e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER
a realização do procedimento de IODOTERAPIA DE CARCIONOMA DIFERENCIADO DE TIROIDE.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes, conforme certidão de trânsito em julgado (ID 50109049).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Paulo Roberto Ferreira Rocha, manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 50109049).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER
forneçam o procedimento de IODOTERAPIA DE CARCIONOMA DIFERENCIADO DE TIROIDE à autora, tendo em vista o acometimento de metástase de carcinoma papilífero de tireoide.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
Diante do acima exposto,
ACOLHO

integralmente
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO

totalmente

PROCEDENTE
o pedido da parte autora,
confirmando
a tutela antecipada, para
DETERMINAR
que os requeridos
FORNEÇAM

gratuitamente
, a parte requerente,
todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial
, quer sejam, procedimento cirúrgico, fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais.
DEIXO
de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder ao pagamento dos honorários Advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Isso porque, “
Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor
”. (TJMT-Apelação / Remessa Necessária 73146/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).
ISENTO
os requeridos do pagamento de
despesas
e
custas processuais
, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC,
INTIME-SE
a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso,
ENCAMINHEM-SE
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao
“princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório”
, com nossas homenagens de estilo (art. 496 do CPC). Em tempo, não havendo oposição pelo
Parquet
(Id. 24177023), em vista a certidão de Id. 24177916, EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos em favor de Instituto de Medicina Nuclear – CNPJ 14.971.543/0001-60, observando a conta corrente indicada ao Id. 23324088, que deverá ser previamente confirmado pela Secretaria. Caso constate a existência de valores remanescentes após o levantamento, CERTIFIQUE-SE e, em seguida, EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do Estado de Mato Grosso, titular da conta bancária em que foram bloqueados os valores.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte da paciente (id 50107530), bem como a necessidade de realização do procedimento prescrito por profissional médico (id 50107532), razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020